Tribunal: STF
Processo: Rcl 94721
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Publica do Estado de Pernambuco em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 3.062.472).
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 
“A Reclamante, mulher idosa, vítima de violência doméstica reiterada ao longo de 36 anos de casamento, foi integralmente dependente econômica do ex-cônjuge, servidor aposentado da Prefeitura do Recife. 
Após a ruptura da relação — marcada por agressões físicas, psicológicas e patrimoniais — a Reclamante: 
 perdeu o vínculo com o plano de saúde SAÚDE RECIFE, ao qual estava vinculada como dependente;
 passou a sofrer de grave quadro psiquiátrico, com necessidade contínua de tratamento médico e psicológico; 
 permaneceu sem qualquer fonte de renda própria; 
 comprovou, desde o início da ação de alimentos, sua condição clínica e financeira mediante documentação robusta. 
Não obstante o acervo probatório, o pedido de alimentos e de manutenção indireta do plano de saúde foi indeferido, culminando, ao final, em negativa de seguimento pelo Superior Tribunal de Justiça.
[...]
A negativa jurisdicional ora impugnada afronta diretamente: 
1. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF);
2. A supressão de qualquer meio de subsistência e de acesso à saúde configura verdadeira exclusão existencial, incompatível com a ordem constitucional; 
3. Direito fundamental à saúde (art. 6º da CF).”

Ao final, no mérito, requer “a cassação da decisão reclamada”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

O pedido é manifestamente incabível.
Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o ato reclamado transitou em julgado em 07/05/2026, portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 12/05/2026.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente